Tribunal: CARF
Processo: 16561.720096/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720096/2014-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.798 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS LUCRO (PRL). PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. CIF x FOB.
Dentro da sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as
importâncias dos fretes, dos seguros e do próprio Imposto de Importação de
valores contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há
fundamento legal para a sua inclusão do cálculo do preço praticado.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço
praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço
parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e
encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada.
Assim, mesmo que o texto original do seu §6o mencione que integram o custo,
para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido
do importador e os tributos incidentes na importação, a única hermenêutica
aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no 95/98, é que somente poderão
integrar o preço praticado os valores transacionados com partes vinculadas.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma
antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da
precificação praticada entre partes relacionadas, visando à obtenção de vantagens
fiscais indevidas em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade
confirmam a impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e do
Imposto de Importação, avençados e devidos a partes independentes, no preço
praticado - cuja a dedução das bases tributáveis dos tributos sobre a renda é
precisamente o objeto de seu controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720096/2014-14
Fl. 2770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do acórdão 1401-002.281, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 1a Câmara, na sessão de
julgamento de 22 de fevereiro de 2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-002.281
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
AJUSTE DE PRODUTO COM PREÇO-PARÂMETRO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Cancela-se o ajuste de produto cujo preço-parâmetro calculado restou negativo.
Inexiste ajuste a adicionar quando comprovado que o preço-parâmetro foi
equivocadamente apurado.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
AJUSTE,
IN/SRF
243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia
busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na
produção. Assim, a margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o
preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no País, mas sobre a
participação do insumo importado no preço de venda do produto final, o que
viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem importado com maior
exatidão.
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A
FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus
tenha sido do importador.
Fl. 2771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

AJUSTES DE PREÇOS A MENOR APURADOS EM FISCALIZAÇÃO.
DEDUÇÃO DOS AJUSTES POSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Encontrando-se, no procedimento de fiscalização ajustes de preços em valor
menor do que o apurado pelo contribuinte, não pode haver dedução destes
valores dos demais ajustes positivos. Os ajustes devem ser feitos produto a
produto e leva-se a resultado o somatório dos ajustes positivos. Inexiste
previsão de compensação entre ajustes de diferentes itens.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES
ATÉ O LIMITE DE 30% DO LUCRO REAL. Ao reconstituir o lucro real em
procedimento de oficio, cumpre a fiscalização aproveitar todo o prejuízo fiscal
de períodos anteriores regularmente apurado e declarado, pois, do contrário
estará apenando indevidamente o contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar
provimento ao recurso de ofício. Por maioria de votos negar provimento ao
recurso voluntário quanto ao mérito. Vencidos os Conselheiros Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa
Braga. Por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário com
relação à exclusão do ajuste de preços de transferência do item 94706526, no
montante de R$15.082.792,49, e em relação à compensação de prejuízos
fiscais no limite de 30% do lucro tributável do período autuado. Declarou-se
impedida de votar a Conselheira Lívia De Carli Germano.

O sujeito passivo questiona a decisão recorrida na parte em que entendeu pelo
cabimento da inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no preço praticado
para fins do cálculo dos preços de transferência.
Em 23 de agosto de 2019, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim observando quanto à caracterização da divergência jurisprudencial:
(...)
“Inclusão dos valores de frete, seguro e Imposto de Importação (“II”) no cálculo
do preço praticado para fins de apuração de ajustes de preços de transferência”
Decisão recorrida:
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas
semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha sido do
importador.
Acórdão paradigma no 1402-002.814, de 2018:
PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas
semelhantes, na apuração do preço praticado devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha sido do
importador. 1
[...].
Caso prevaleça o método utilizado pela fiscalização, ainda assim seus cálculos deverão
ser retificados. Isto porque foi utilizado como base o método CIF + II, ou seja, incluindo
na base o valor do frete, seguro e tributos sobre a importação, em que pese sua
contratação com terceiros.
Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de preço de
transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual manipulação de preços
objetivando a transferência de base tributável, estando fora, portanto, do objetivo da
norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que apenas o aumento do preço-parâmetro
e diminuição da parcela dedutível.
Acórdão paradigma no 1402-003.739, de 2019:
EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES, SEGUROS E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Considerando que tratam-se de valores contratados e incidentes em condições de
mercado, não devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto
sobre a importação, cujo ônus tenha sido do importador.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, como decorrência de disposição legal e da
necessidade de se comparar grandezas semelhantes, na apuração do preço parâmetro
devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre
importação, cujo ônus tenha sido do importador, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1402-002.814, de 2018, e 1402-003.739, de 2019) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, considerando que tratam-se de valores contratados e
incidentes em condições de mercado, não devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete, seguro e imposto sobre a importação, cujo ônus tenha sido do
importador.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Fl. 2773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

Preliminarmente, observo que esta Relatora fazia parte da turma ordinária que
julgou o acórdão recorrido e, naquela oportunidade, declarou-se impedida de votar, como consta
da parte dispositiva da decisão.
Isto se deu porque esta Conselheira tomou posse neste CARF em dezembro de
2015 e o julgamento em questão ocorreu em fevereiro de 2018, época em que estava vigente a
redação do § 2o do artigo 42 do Anexo II ao Regimento Interno do CARF dada pela Portaria MF
152/2016, dispositivo que estabelecia o impedimento de conselheiros que tivessem, nos últimos
5 anos, feito parte de escritório de advocacia que tivesse prestado serviços ao interessado, in
verbis (grifamos):
Art. 42. O conselheiro estará impedido de atuar no julgamento de recurso, em cujo
processo tenha:
I - atuado como autoridade lançadora ou praticado ato decisório monocrático;
II - interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto; e
III - como parte, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 3o (terceiro)
grau.
§ 1o Para efeitos do disposto no inciso II do caput, considera-se existir interesse
econômico ou financeiro, direto ou indireto, nos casos em que o conselheiro
representante dos contribuintes preste ou tenha prestado consultoria, assessoria,
assistência jurídica ou contábil ou perceba remuneração do interessado, ou empresa do
mesmo grupo econômico, sob qualquer título, no período compreendido entre o
primeiro dia do fato gerador objeto do processo administrativo fiscal até a data da
sessão em que for concluído o julgamento do recurso.
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro que
faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de
escritório de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou
contábil ao interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos dois
anos. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro que
faça parte, como empregado, sócio ou prestador de serviço, de escritório de advocacia
que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou contábil ao interessado, bem
como atue como seu advogado.
§ 2o As vedações de que trata o § 1o também são aplicáveis ao caso de conselheiro
que faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de
escritório de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou
contábil ao interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos
cinco anos. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Dado o decurso do tempo, referido impedimento não mais subsiste, razão porque
esta Relatora considerou-se apta a decidir o presente processo e, inclusive, relatá-lo.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
Fl. 2774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Essencialmente, o debate é sobre a interpretação a ser dada ao § 6o do artigo 18 da
Lei 9.430/1996, isto é, se tal dispositivo exige a adoção do valor FOB acrescido do seguro, frete
e imposto de importação, ou se na verdade o adequado é não incluir, no preço de aquisição da
empresa vinculada do exterior, os valores de frete e de seguro pagos a terceiros e o valor do
imposto de importação não recuperável pago no desembaraço aduaneiro.
A matéria é essencialmente de direito e foi decidida nos paradigmas de maneira
oposta ao recorrido, valendo notar, ainda, que os precedentes trataram, todos, de fatos ocorridos
sob a vigência da IN 243/2002.
Observo, ademais, que na análise de contexto semelhante (debate acerca da
inclusão de tributos de importação, frete e seguro no preço praticado) esta Turma analisou o
paradigma 1402-002.814, tendo conhecido do recurso especial por unanimidade, nos termos do
acórdão 9101-005.767, julgado em setembro de 2021 (Goodyear, relator Caio).
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir a interpretação a ser dada ao § 6o
do artigo 18 da Lei 9.430/1996, especificamente, se tal dispositivo exige a adoção do valor FOB
acrescido do seguro, frete e imposto de importação para fins do cálculo do preço-praticado, ou se
na verdade o adequado é não incluir, no preço de aquisição da empresa vinculada do exterior, os
valores de frete e de seguro pagos a terceiros e o valor do imposto de importação não recuperável
pago no desembaraço aduaneiro.
Transcrevo o dispositivo legal em debate:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Sustenta o sujeito passivo que o auto de infração deve ter seus valores
recalculados, cancelando-se a parcela dos ajustes de preços de transferência realizados com
base no método no método PRL que decorre da inclusão dos valores de frete, seguro e II no
peço praticado.
O voto vencedor do acórdão recorrido adota como razões de decidir o voto do
então Conselheiro Marco Aurélio Pereira Valadão no acórdão 9101-002.317, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatado no dia 3 de maio de 2016, o qual afirma ser esta
Fl. 2775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

a interpretação dada pela IN 243/2002 e observa que não cabe ao interprete fazer distinção onde
a lei não distinguiu.
Tive a oportunidade de analisar a questão quando relatei o acórdão 9101-004.712,
na sessão de 17 de janeiro de 2020 (Merial). Naquela ocasião, o entendimento restou vencido
por voto de qualidade – vencidos, além de mim, os conselheiros Cristiane Silva Costa, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, tendo sido designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Viviane Vidal Wagner.
Não obstante, peço vênia para discordar do entendimento que prevaleceu naquela
votação, eis que ainda resto convencida de que a interpretação mais adequada da legislação é a
que resulta na não inclusão, no preço de aquisição, dos valores de frete e de seguro pagos a
terceiros e o valor do imposto de importação não recuperável pago no desembaraço aduaneiro.
Isso porque, compreendo, a exigência de inclusão no preço de aquisição, dos
valores de frete e de seguro pagos a terceiros e o valor do imposto de importação não recuperável
cria indevida restrição à redação original do § 6° do artigo 18 da Lei n° 9.430/1996 (vigente no
ano-calendário da autuação), ao limitar a dedutibilidade dos custos pagos pelo importador à
própria União (e.g. Imposto de Importação) e a terceiras empresas com as quais o importador
não possui qualquer vínculo (e.g. despesas com frete e seguro).
Ao analisar o § 6o do artigo 18 da Lei no 9.430/1996, entendo que não foi intenção
do legislador incluir o frete, o seguro e os tributos incidentes na importação no cálculo dos
preços de transferência, mas tão-somente integrá-los ao custo para efeito de dedutibilidade para
fins de cálculo do lucro real, como diz a própria lei -- daí o legislador ter incluído a expressão
“para efeito de dedutibilidade”. É dizer, ao estabelecer que, para efeito de dedutibilidade, os
valores relativos a frete, seguro e imposto de importação integram o valor do custo, a Lei
9.430/1996 estabelece que estes sempre serão dedutíveis para o importador.
Neste mesmo sentido, observou a Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, em seu voto (vencido) proferido no acórdão 9101-004.435, sessão de 8 de outubro
de 2019:
(...)
No caso em tela, estamos tratando de regras de preços de transferência, em que se
pressupõe a existência de pessoas vinculadas, e nesse âmbito devemos tratar a questão
relativa à dedutibilidade dos fretes, seguros e tributos da importação. Assim, os
dispêndios com tais despesas, pagos a pessoas não vinculadas não integram o preço
parâmetro para fins de preço de transferência. Ou seja, o frete contratado não foi com
empresa vinculada, e os seguros, foram contratados no Brasil, não se sujeitando ao
preço de transferência, e por óbvio os tributos, devidos à União.
Ademais, de se ressaltar que a legislação de preços de transferência passou por
relevantes alterações nos últimos anos, o que demonstra que as alterações tiveram por
base motivação de que foram essenciais para compreender como deve ser realizado o
cálculo do ajuste.
Nesse aspecto, trago à colação a exposição de motivos da Medida Provisória 563/2012,
que foi convertida na Lei 12.715/2012, especialmente o item 61 e 62:
61. Como fruto de toda a experiência até então angariada no que concerne à
aplicação de referidos controles, com o intuito de minimizar a litigiosidade
Fl. 2776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

Fisco-Contribuinte até então observada, e objetivando alcançar maior efetividade
dos controles em questão, propõe-se alterações na legislação de regência.
62. Entre essas alterações, merecem destaque as seguintes:
(...)
c) não consideração de montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas
não residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não
gozem de regimes fiscais privilegiados a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais
montantes não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com
o intuito de esvaziar a base tributária brasileira;(gn)
(...)
Este também já foi o entendimento desta CSRF em um passado não muito
distante, como demonstra o acórdão 9101-002.940, de 08 de junho de 2017, de relatoria do então
conselheiro Luís Flávio Neto, cuja ementa transcrevo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. FRETE SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Legitimidade da não inclusão de frete, seguro e tributos incidentes sobre a
importação, pagos a pessoas não vinculadas, para a composição do prec ̧o
praticado a ser comparado com o preço parâmetro conforme o método PRL.

O acórdão cuja ementa acima se transcreve considera, além da linha acima
defendida, um ponto adicional que põe por terra qualquer argumentação de que a interpretação
pretendida pela Fazenda Nacional seria a que mais se coadunaria à sistemática prevista na lei. In
verbis:
(...)
Por fim, compreendo que um terceiro vetor conduz à mesma conclusão quanto à
necessidade de cancelamento do lançamento tributário sob julgamento.
O art. 18 inaugura a “Seção V” da Lei n. 9.430/96, que tem como Título “Preços de
Transferência” e subtítulo “Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior”. O
referido dispositivo tutela de forma geral todos os métodos para a apuração do preço-
parâmetro, os quais, como já exposto, determinam se ajustes devem ou não ser
realizados na base de cálculo do IRPJ e da CSL.
Por conseguinte, a conclusão alcançada no julgamento do presente caso – no qual está
em discussão se frete, seguro e tributos devem ser incluídos na composição do
preçoparâmetro do método PRL – deve ser igualmente coerente com os métodos PIC e
CPL, igualmente tutelados pela regra geral do art. 18 da Lei n. 9.430/96.
Compreendo ser aplicável ao presente caso a máxima hermenêutica de que os textos
jurídicos não devem ser interpretados de tal forma que conduzam ao absurdo. Ocorre
que seria impossível imaginar a inclusão de frete, seguro e tributos incidentes na
Fl. 2777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

importação na composição do preço parâmetro do método CPL, que apura o preço-
parâmetro a partir do custo do exportador, acrescido de uma margem de 20%.
Como se ressaltou acima, o objetivo da legislação de preços de transferência é
“converter” os valores expressos em ‘reais de grupo’ para valores “reais de mercado”,
de tal forma que haja uma efetiva comparação entre contribuintes com capacidade
contributiva equivalente. Nesse seguir, a legislação prevê que, para a composição do
preço-parâmetro pelo método CPL, deverá ser considerado o custo do exportador,
acrescido da margem de 20%. Em outras palavras, a margem de lucro bruta adotada no
método CPL, limitada ao máximo de 20%, incluiria, além do lucro líquido e de todas as
despesas do exportador que não estejam incluídas em seu custo, também o frete, o
seguro e os tributos incidentes na importação.
Mais recentemente, esta 1a Turma da CSRF voltou a julgar a questão no mesmo
sentido o voto acima proferido, sendo oportuno transcrever as importantes ponderações do
relator, Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no acórdão 9101-005.767, julgado em
setembro de 2021, acórdão do qual extraio também a ementa para o presente julgado (grifos
do original):
(...)
Pois bem, o tema não é novo e refere-se apenas à interpretação de norma
jurídica, havendo diversos precedentes deste E. CARF e de seus antecessores E.
Conselhos de Contribuintes, tanto favoráveis, como contrários à pretensão da ora
Recorrente.
Coincidentemente, este Conselheiro participou do julgamento de
24/01/2018 e votação do v. Acórdão no 1402-002.814, paradigma acatado para a
apreciação desse Apelo, oportunidade na qual acompanhou o voto prevalente do I.
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, o qual, no que tange ao tema da exclusão
dos valores de tributos aduaneiros, frete e seguros dos métodos de preço de transferência,
é excepcionalmente rico em jurisprudência e doutrina especializada, merecendo e
justificando sua reprodução:
Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das
regras de preço de transferência, pois a contratação com terceiros
impede eventual manipulação de preços objetivando a transferência
de base tributável, estando fora, portanto, do objetivo da norma! Sua
inclusão não teria outro objetivo que apenas o aumento do preço-
parâmetro e diminuição da parcela dedutível.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na
forma estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se
confunde, pois, como o preço efetivamente pago pelo importador
(“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço
líquido de venda, são, exclusivamente, as previstas na lei
(...)
Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas
representam custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao
imposto de importação, desde que seu ônus tenha sido do
Fl. 2778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

importador/revendedor (ou seja, na modalidade “FOB”), podem ser
integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda. Na
modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está embutido no “preço-
parâmetro”, de modo que não pode ser considerado, novamente, como
despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB,
o transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da
matriz fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão
sujeitos à observância da legislação de preços de transferência.
(Gerd Willi Rothmann - Preços de transferência - método do preço de
revenda menos lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro
(20% ou 60%) em processos de embalagem e beneficiamento. RDDT
165, junho de 2009, p.54-55.)
Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno
Fajersztajn :
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as
regras de preços de transferência têm a finalidade de coibir a
manipulação de preços em operações entre pessoas jurídicas
brasileiras e suas partes consideradas relacionadas no exterior. Ora, no
mais das vezes, os serviços de frete e seguro são prestados por
terceiros não vinculados ao importador brasileiro e, logo, não são
passíveis de manipulação. Assim, na medida em que somente se
sujeitam a ajustes de preços de transferência os custos que podem ser
manipulados, os valores de frete e seguros pagos a terceiros não
devem estar sujeitos às regras de preço de transferência e, portanto,
devem ser integralmente dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e
CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são
encargos pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito
à comparação, e somente interessa limitar a dedutibilidade de valores
que, integrados aos preços, representem transferência indireta de
lucros à pessoa vinculada (ou a país com tributação favorecida). Nada
disso está em cogitação quando o importador no Brasil incorre em
despesas com frete e seguro com pessoas não vinculadas. Controlar
tais operações está fora do escopo das regras de preços de
transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à
própria União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja
incidência e quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado.
(Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na
importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual -
RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
(...)
própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12,
posteriormente convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação
das normas não devem ser considerados montantes pagos a entidades
não vinculadas ou a pessoas não residentes em países de tributação
favorecida ou ainda a agentes que não gozem de regimes fiscais
privilegiados - a título de fretes, seguros, gastos com desembaraço e
impostos incidentes sobre as operações de importação - para fins de
cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
Fl. 2779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o
intuito de esvaziar a base tributária brasileira.
Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da
Lei 9.430/96, Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n.
9.430/96 reside no fato de que a importação pode ser realizada sob o
regime CIF, no qual o exportador (vendedor) fica responsável pelas
despesas com transporte e seguro. Por isso, a redação do dispositivo
apenas esclarece a possibilidade de dedução dos custos relativos a
frete e seguro, “cujo ônus tenha sido do importador”, ou seja, nos
casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que
consubstanciam sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva
relativa ao ônus do tributo (Preços de transferência. Frete, seguro e
tributos devidos na importação e o método PRL. Revista de Direito
Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em
vigor, não há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis
de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a
base tributária brasileira. De todo o exposto, entendo que merece
prosperar o recurso da contribuinte neste ponto devendo tais valores
serem excluídos na apuração do preço.
Pouco se tem para acrescentar a tais precisas lições e Julgados, inclusive
proferidos por esta mesma C. 1a Turma da CSRF.
Apenas frise-se que, assim como já enfrentado em outros casos1, diante
do conflito prescritivo entre caput e determinado parágrafo de um dispositivo, é
absolutamente pacífico, inclusive em atenção ao artigo 11, inciso III, alínea “c”, da Lei
Complementar no 95/982, que deve prevalecer hermenêutica que privilegia aquilo
veiculado no caput – não podendo, de forma alguma, simplesmente ignorar a redação da
partícula primordial do dispositivo, a que os parágrafos, incisos e alíneas se submetem.
Mesmo entendimento foi historicamente privilegiado no v. Acórdão
CSRF/01-05.552, de relatoria do I. Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima,
proferido em sessão de 04 de dezembro de 2006, também por esta mesma C. 1a Turma da
CSRF.
No presente feito, o caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que
serão considerados no preço praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado
à monta do preço parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos,
despesas, e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de

1 vide o v. Acórdão no 9101-005.078, proferido por esta mesma C. Turma da Instância especial, de mesma relatoria
que o presente, publicado em 03/11/2020, sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada referente estimativas
mensais de período anual de apuração de IRPJ em que houve prejuízo, na vigência do art. 44 da Lei no 9.430/96,
antes da alteração promovida pela MP no 351/2007.
2 Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida;
Fl. 2780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim,
mesmo que o texto original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de
dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação, a única hermenêutica aceitável (repita-se, à luz da Lei
Complementar no 95/98) é que somente poderão integrar o preço praticado os valores
transacionados com partes vinculadas.
Assim, a não ser que o frete e o seguro (ou o Imposto de Importação,
diga-se por mera simetria àquilo tudo tratado até agora) tenham sido negociados e pagos a
pessoa vinculada ao contribuinte no exterior, tais dispêndios, legalmente, estão excluídos
do preço praticado.
E tal posição confirma-se por toda axiologia e finalística das regras de
preços de transferência, as quais, dentro de sua classificação como elementos de uma
norma antielisiva específica, têm como único objetivo coibir a manipulação da
precificação praticada entre partes relacionadas, precisamente por meio do controle da
dedução dos custos e despesas avençadas internacionalmente intragrupo - limitando a
redução ou a calibração artificial da carga tributária regional, incidente sobre essas suas
operações de aquisição.
Confirmando, confira-se, por fim, a lição do Prof. Luís Eduardo
Schoueri3, da mesma da academia paulista de Direito Tributário dos demais Autores
citados:
7.16.2.4 Com efeito, pode-se entender que o caput do artigo 18 da Lei
n° 9.430/96 indicaria uma delimitação do âmbito de abrangência do
controle dos preços de transferência nas importações, limitando-o
apenas às operações efetuadas com pessoas ligadas.
7.16.2.5 Seguindo a interpretação inversa, é possível defender que as
transações que são realizadas entre partes independentes e, portanto,
pautam-se exclusivamente por condições de livre mercado, não
ficariam sujeitas à sistemática de controle dos preços de
transferência. Se o frete e o seguro foram contratados de forma
independente, de pessoa sem qualquer grau de vinculação à pessoa
jurídica brasileira, os respectivos preços teriam sido fixados segundo
as condições de mercado (arm's length).
7.16.2.6 O objetivo do controle dos preços de transferência, conforme
já comentado acima, é monitorar as transações entre empresas
vinculadas, justamente porque nelas o lucro pode eventualmente ser
distorcido. Já nas transações independentes, dentre elas as
contratações de frete e seguro com partes independentes, não haveria
porque se falar em verificação da adequação dos preços praticados,
já que eles já seriam arm's length e, portanto, adequados.
7.16.2.6.1 Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais
razão será possível estender tal conclusão para os tributos, pagos à
própria autoridade brasileira.
(...)
Por tudo isso é que, compreendo, a interpretação adequada da legislação é a de
que os valores de frete, seguro e tributos sobre a importação precisam ser neutros quanto ao

3 Preços de Transferênca no Direito Tributário Brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo : Dialética, 2013, p. 288.
Fl. 2781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

controle dos preços de transferência, não integrando assim o preço praticado para fins de cálculo
dos ajustes determinados pela Lei 9.430/1996.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora no conhecimento do recurso especial
da Contribuinte, mas divergiu no mérito, para negar-lhe provimento.
Inicialmente cabem, aqui, os esclarecimentos prestados na reunião de julgamento
anterior, no voto declarado no Acórdão no 9101-005.767, dada as peculiaridades da
caracterização do dissídio jurisprudencial acerca da matéria novamente em debate nesta reunião:
De fato, diversamente de outros litígios apreciados na mesma reunião de julgamento, no
presente caso o recurso especial deve ser CONHECIDO porque a discussão estabelecida
nos acórdãos comparados, acerca da repercussão do valor de frete, seguro e tributos
incidentes na importação, cujo ônus tenha sido do importador, teve em conta o mesmo
referencial normativo, vez que nos períodos de apuração autuados (ano-calendário 2009,
no recorrido, e ano-calendário 2007, no paradigma) já estava vigente a Instrução
Normativa SRF no 243/2002.
Interessante notar que o paradigma aqui admitido foi editado pelo mesmo Colegiado
que proferiu o paradigma no 1402-003.275, este rejeitado para caracterização da
divergência suscitada em recurso especial interposto nos autos de outro processo
administrativo analisado nesta mesma sessão de julgamento (16357.002064/2005-15 –
Bridgestone do Brasil Indústria e Comercio Ltda), fundando-se o não conhecimento do
recurso especial na premissa de que os acórdãos comparados se debruçaram sobre
cenários legislativos distintos.
De fato, embora ambos acórdãos tenham adotado posição favorável à pretensão dos
sujeitos passivos no tema em referência, vê-se que no paradigma destes autos - Acórdão
no 1402-002.814 -, os Conselheiros Paulo Mateus Ciccone, Evandro Correa Dias e
Fl. 2782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

Leonardo Andrade Couto foram restaram vencidos em face do provimento dado pelo
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, cujo voto, no ponto em debate, trouxe a
mesma doutrina citada naquele paradigma e também referiu a Instrução Normativa SRF
no 38/97, mas com o acréscimo de que a mudança legislativa posterior não foi capaz de
alterar a racionalidade por detrás das regras de preço de transferência. Já no
paradigma antes referido - Acórdão no 1402-003.275 - os Conselheiros Paulo Mateus
Ciccone e Evandro Correa Dias acompanharam o Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves que, embora citando como fundamento o mesmo voto aqui apresentado pelo
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, dele destacou a referência específica ao
tratamento facultativo do ajuste, como estabelecido na Instrução Normativa SRF no
38/97, tendo em conta exigência pertinente ao ano-calendário 2000. A concordância dos
Conselheiros Paulo Mateus Ciccone e Evandro Correa Dias, bem como o destaque à
legislação específica, evidenciam que a interferência da interpretação veiculada na
Instrução Normativa SRF no 38/97 foi determinante para a decisão adotada no Acórdão
no 1402-003.275, enquanto a prevalência da Instrução Normativa SRF no 243/2002
resultou em votos divergentes dos mesmos Conselheiros no Acórdão no 1402-002.814.
Observe-se que, no presente caso, também foi apontado como paradigma o
Acórdão no 1402-003.739, mas este se prestou a examinar embargos de declaração opostos
contra o primeiro paradigma (Acórdão no 1402-002.814), embargos estes que forma acolhidos
sem efeitos infringentes para corrigir as inexatidões apontadas, inclusive para que a ementa
passe a reproduzir a possibilidade de se retirar o valor correspondente a fretes, seguros e
imposto de importação da apuração do preço praticado, conforme voto do ex-Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira.
No mérito, no âmbito de dissídios semelhantes estabelecidos na vigência da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, este Colegiado tinha posição firmada contrariamente à
pretensão dos sujeitos passivos minimamente desde o Acórdão no 9101-002.424, de 17 de agosto
de 2016, cujo voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura foi reiterado nos
julgados subsequentes e acompanhado por esta Conselheira, integrando a maioria qualificada
deste Colegiado, no Acórdão no 9101-004.8324, nos termos seguintes:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 2783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da comparabilidade
é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas
(no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na
revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
Fl. 2784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro,
Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.798 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720096/2014-14

contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Sob estes mesmos fundamentos, aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital